Tribunal: TJBA
Processo: 0058998-75.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0058998-75.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: YPIRANGUINHA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP P/ ESCRIT LTDA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA.
PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. I
NÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A execução foi ajuizada em 2002 para cobrança de ICMS no valor originário de R$ 19.388,75. O apelante sustenta que não houve inércia, apontando a existência de petições pendentes de apreciação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram observados os requisitos legais para a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
4. A intimação realizada por meio eletrônico via portal do Poder Judiciário possui natureza de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, e art. 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006, atendendo ao requisito do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A existência de petições protocoladas pela Fazenda Pública em janeiro de 2019 (IDs 95580041 e 95580042), requerendo expressamente o prosseguimento do feito, sem que houvesse prévia apreciação pelo juízo, descaracteriza a inércia da exequente.

5. A prolação de sentença extintiva sem a prévia análise de manifestações pendentes configura error in procedendo e viola a vedação à decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC.

6. A paralisação processual não pode ser imputada à parte exequente quando há pedido de diligência formulado e aguardando manifestação judicial, revelando que a inércia decorreu de omissão do aparato judicial.

7. A caracterização do abandono da causa pressupõe desinteresse manifesto da parte no prosseguimento do feito, requisito incompatível com a existência de requerimento expresso de andamento processual pendente de apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal por abandono da causa é juridicamente incabível quando existe requerimento pretérito de andamento processual pendente de análise jurisdicional, configurando a paralisação omissão do aparato judicial e não desídia da parte.

A prolação de sentença extintiva sem prévia análise de manifestações pendentes viola o art. 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa e error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.097/SP (Tema 314), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010; TRF-6, AC 00336880420184013800, Rel. Des. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 3ª Turma, j. 09.05.2025; TJ-BA, Apelação 00000358020088050125, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 09.03.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0058998-75.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado YPIRANGUINHA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP P/ ESCRIT LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA